Tribunal: TJES
Processo: 5000531-25.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-25.2021.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NUZIA FRANCISCA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000531-25.2021.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE:
NUZIA FRANCISCA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
NUZIA FRANCISCA DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em apartada síntese, que recebeu mensagens através do aplicativo WhatsApp de um número desconhecido que passou a se identificar como o filho da autora, solicitando a transferência através do PIX, o que foi feito pela parte autor. No entanto, após a transferência a autora passou a suspeitar que tratava-se de uma fraude praticada por terceiros, entrando em contato com o banco réu para que cancelasse a operação, o que não foi feito. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida a restituição dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida, porquanto o ato que gerou dano a recorrente fora praticada por terceiro estranho a lide. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: O banco requerido, no caso em tela, não teve qualquer relação com o fato vivenciado pela autora, especialmente por ser o banco destinatário dos repasses procedidos pela demandante. Observo que a própria requerente afirma que recebeu mensagens via WhatsApp, sendo convencida de que se tratava da pessoa de seu filho e realizou a transferência no valor solicitado. Nesse viés, verifica-se que a requerida não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetida a autora, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada em nome de terceiro, pessoa física. Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pela requerente, vislumbro que esta não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas no WhatsApp, efetivando transferência para a conta de uma pessoa física desconhecida, sem sequer tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava de seu filho.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)